Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700453-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados nos embargos de declaração de ID 37026821, intime-se a parte agravada, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 20:20:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador